Tribunal: TJMT
Processo: 1054247-07.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054247-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AUTO POSTO MIRELLI LTDA - CNPJ: 07.647.941/0001-60 (APELANTE), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), AUTO POSTO MIRELLI LTDA - CNPJ: 07.647.941/0001-60 (APELADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), VIBRA ENERGIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM LICENÇA DE USO DE MARCA E OUTROS PACTOS.

POSTO DE COMBUSTÍVEL.

LIVREMENTE PACTUADO.

NULIDADE E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO EVIDENCIADAS. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.

RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

O contrato livremente pactuado entre as partes, não padece de nulidade ou abusividade, estando as partes sujeitas ao risco da atividade e da gestão do negócio.

A rescisão do contrato se deu por culpa

exclusiva do autor que deixou de efetuar os pagamentos devidos, motivo pelo qual a declaração da rescisão se impunha.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1054247-07.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

AUTO POSTO MIRELLI LTDA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelações Cíveis interpostas por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

e AUTO POSTO MIRELLI LTDA,
de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na ação anulatória de negócio jurídico c/c rescisão contratual c/c dano moral, em que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, tão somente para declarar a rescisão dos contratos objeto da lide por desistência da parte autora. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (Id. 165961297)

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados. (id. 165961304)

O apelante,
AUTO POSTO MIRELLI LTDA.,
sustenta a cobrança discriminatória nos preços praticados pela apelada, devendo ser severamente combatido, pois, do contrário, estar-se-ia afetando o princípio da livre concorrência, através da qual um fornecedor de produtos ou serviços trata desigualmente compradores que se encontram em iguais condições de mercado.

Pontua que de acordo com o disposto no artigo 36, § 3º, X, da Lei n. 12.529/2011 (Lei de Proteção da Concorrência), a prática do preço discriminatório consiste em
“discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços”
, medida essa reprimida com multa de até 20% (vinte por cento) sobre o faturamento bruto da empresa que o praticar.

Argumenta que os preços praticados pela apelada, diante da atual realidade econômica num quadro recessivo, sempre estiveram mais elevados que o de outras concorrentes que comercializam os mesmos produtos derivativos de petróleo.

Expõe sobre a abusividade da cláusula de litragem mínima, sob qualquer prisma, é evidente que a apelada jamais poderia impor à apelante a obrigação de ter que adquirir seus produtos nas quantidades mínimas previstas em contrato, se

jamais lhe assegurou condições de revendê-los num mercado altamente competitivo, tal exigência, entretanto, ofende o princípio da boa-fé objetiva, insculpido no artigo 422 do Código Civil.

Aduz que a cláusula terceira do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil - CPCVM, que estabeleceu a quantidade mínima de produtos que deveriam ser adquiridos pela requerente é leonina e nula, porquanto potestativa, visto que obriga o posto a manter o contrato com a distribuidora até o cumprimento da quantia fixada, encargo que se afigura excessivo, pois condiciona o revendedor ao cumprimento de um volume muito acima de seu potencial de venda.

Alega abusividade da cláusula de exclusividade e violação ao princípio da livre iniciativa, da ordem econômica e da livre concorrência, por força de tal cláusula (exclusividade), o posto se obriga a adquirir produtos diretamente da distribuidora, que por sua vez estabelece o preço de forma unilateral, que em regra é muito superior ao praticado por aqueles que não ostentam a bandeira BR, e por isso o posto se vê obrigado a vender os produtos a preços muito mais altos que seus concorrentes, sob pena de ir à falência, todavia, em contrapartida, seu volume de vendas invariavelmente se reduz por conta do preço mais alto praticado. Em linhas gerais, livre iniciativa é a expressão de um dos desdobramentos da liberdade.

Assevera que a apelada incorreu em práticas ilícitas, haja vista não ter o contrato especificado que estaria, a apelada, autorizada a utilizar critérios próprios para estabelecer preços para a Requerente, mas, sim, praticar o preço do dia do local da entrega.

A cláusula de exclusividade, de aplicação generalizada, implica na própria reserva de mercado sem autorização por lei federal, sendo juridicamente impossível, a impor sua nulidade, nos termos do artigo 166, inciso II, do Código Civil. E como se trata de cláusula inserida em contrato de adesão, é de se cogitar, também, a aplicação do comando do artigo 424 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do apelante e seja declarado nulo o contrato de litragem mínima, devido a cláusula leonina (id. 165961305)

A apelante, VIBRA ENERGIA S/A., nova denominação social da PETROBRAS DISTRIBUIDORA, sustenta que o objeto da presente ação, proposta

pelo apelado, pretendia a rescisão dos contratos assinados livremente pelas partes, sob alegação da suposta existência de nulidades, por vícios de vontade e irregularidades de obrigações e atos ilícitos cometidas por esta apelante.

Assevera estar comprovado nos autos, que em verdade a empresa Apelada está em inadimplência,

não haveria de ser declarada pelo MM. Juízo
“a quo”,
a rescisão dos contratos, haja vista que em observância a causa de pedir e do objeto da lide, o julgamento deveria ser pela improcedência total dos pedidos iniciais,

com a condenação do apelado na totalidade do ônus da sucumbência, quanto ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados, e, ainda, diante da improcedência total dos pedidos, necessário também que se faça a correção do julgado quanto a condenação da apelante ao ônus da sucumbência, que foi arbitrada pelo MM. Juízo
“a quo”
na proporção de 50% (cinquenta por cento), haja vista que não há que se falar em ter a apelada decaído de parte dos pedidos, mas da total improcedência da ação, devendo assim ser reformada a r. sentença apelada para que seja aplicada a lei, quanto ao ônus da sucumbência, com a condenação do apelado ao ônus integral ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para declarar a improcedência total dos pedidos constantes da inicial, inclusive e no particular as razões deste recurso, da declaração das rescisões dos contratos, e em decorrência por também reformar a r. sentença quanto ao ônus da sucumbência, para condenar o Apelado a totalidade do ônus da sucumbência, quanto ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados. (id. 165961308)

VIBRA ENERGIA S/A., nova denominação social da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, em contrarrazões refutou os argumentos da apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso. (id. 165961311)

AUTO POSTO MIRELLI LTDA. apresentou contrarrazões. (id. 165961312)

Intimado o apelante, AUTO POSTO MIRELLI LTDA., manifestou sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade. (id. 174700162)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

AUTO POSTO MIRELLI LTDA propôs ação anulatória de negócio jurídico c/c rescisão contratual c/c indenização de danos morais com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter de antecedência em desfavor de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, e pugnou pela procedência da demanda, para declarar e reconhecer os ilícitos existentes, em especial o abuso de direito, a coação e o dolo praticado pela requerida, para anular as cláusulas que versam sobre patamares mínimos de aquisição de produtos e de exclusividade, rescindindo o negócio jurídico; cancelar a hipoteca que recai sobre o imóvel de matrícula n. 71.164, com a consequente anulação do registro desse ônus hipotecário; isentar a requerente do pagamento de royalties e todas as multas contratuais previstas nos contratos celebrados com a requerida e/ou alternativamente determine a redução das ditas multas para patamares mais consentâneos; reconhecer o direito da requerente à compensação dos créditos e débitos, a ser deduzido do valor que for encontrado ao final.

Após o regular trâmite processual, foi proferida a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, apenas para declarar a rescisão dos contratos por desistência da autora.

O apelante, AUTO POSTO MIRELLI LTDA, sustenta a cobrança discriminatória nos preços praticados pela apelada, devendo ser severamente combatido, pois, do contrário, estar-se-ia afetando o princípio da livre concorrência, através da qual um fornecedor de produtos ou serviços trata desigualmente compradores que se encontram em iguais condições de mercado.

Pontua que de acordo com o disposto no artigo 36, § 3º, X, da Lei n. 12.529/2011 (Lei de Proteção da Concorrência), a prática do preço discriminatório consiste em
“discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços”
, medida essa reprimida com multa de até 20% (vinte por cento) sobre o faturamento bruto da empresa que o praticar.

Alega abusividade da cláusula de exclusividade e violação ao principio da livre iniciativa, da ordem econômica e da livre concorrência, por força de tal cláusula (exclusividade), a cláusula de exclusividade, de aplicação generalizada, implica na própria reserva de mercado sem autorização por lei federal.

Colhe-se dos autos que em 06/05/2013 as partes firmaram “Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com licença de uso de marca e outros pactos” de ID. 43741693, tendo como objeto o volume total de 22.335 700 (vinte e dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil e setecentos) litros de produtos (item IV) especificando e particularizando os volumes mensais que deveria adquirir, de cada produto discriminado na cláusula III, com prazo de vigência de 126 (cento e vinte seis) meses, com início retroativamente a 01.05.2013 e término em 30/11/2023.

Apesar das alegações do apelante, da análise dos contratos em questão, não é possível extrair qualquer ilegalidade ou abusividade das cláusulas, que foram livremente pactuadas além de serem claras, tampouco a existência de dolo, coação ou qualquer vício de vontade por ocasião a celebração do contrato.

Em verdade, o que se extrai dos autos é o apelante descumpriu com as cláusulas contratuais e pretende se eximir de suas responsabilidades, alegando nulidades e práticas abusivas, não existentes, em especial a respeito da quantidade de produtos e valores, todos livremente pactuados entre as partes.

O Magistrado bem analisou a questão, eis o trecho da decisão:

“(...)

Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada, a (i) Declaração de ilicitude do contrato CPCVM, anulação de cláusulas que versam sobre patamares mínimos de aquisição de produtos e de exclusividade, dando por rescindido o negócio jurídico; (ii) cancelar a hipoteca; (iii) isentar o posto do pagamento de royalties e todas as multas contratuais previstas no CPCVM e demais contratos celebrados e/ou alternativamente determine a redução das ditas multas para patamares mais consentâneos; (iv) expedição de ofício ao CADS; (v) reconhecer o direito da Requerente à compensação dos créditos e Débitos. O Requerido, por sua vez, alega que quem não cumpre os Contratos é o Requerente, já que: i) não adquire os volumes contratados; ii) deixou de efetuar o pagamento da dívida existente e já vencida; iii) utiliza-se indevidamente dos equipamentos cedidos em comodato pela Requerida; e; iv) encontra-se inadimplente em todos os contratos assumidos, assinados livremente com a Requerida.

Ressalto que qualquer atividade empresarial necessita de diligências necessárias e específicas para verificar viabilidade do empreendimento e, diante do alto valor investido pelo Autor, não é possível concluir que estes não tivessem conhecimento acerca dos riscos e problemas passiveis de ser enfrentados.

Não há que se acatar como argumento para se esquivar das obrigações assumidas conscientemente.

Acerca do crescente aumento do valor do combustível e a queda da venda, trata-se de risco de gestão, inerentes à atividade desenvolvida pelo Autor e de exclusiva responsabilidade dos mesmos.

Pois bem.

Verifico que no dia 06/05/2013 as partes firmaram “Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com licença de uso de marca e outros pactos” de ID. 43741693, tendo como objeto o volume total de 22.335 700 (vinte e dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil e setecentos) litros de produtos (item IV) especificando e particularizando os volumes mensais que deveria adquirir, a Requerente, de cada produto discriminada da cláusula III, com prazo de vigência de 126 (cento e vinte seis) meses, com início retroativamente a 01.05.2013 e termino em 30/11/2023.

(...)

Quanto às alegações da parte Autora de que a parte ré parou de encaminhar o boleto para a autora devido ao não pagamento de uma taxa moratória, extremamente ilegal e abusiva, de um título que foi pago com atraso de um dia, o que ocasionou a negativação da razão social da demandante no SERASA, não faz emergir abusividade do contrato pactuado.

Isto porque, não há indícios e, sequer foi alegado, que, quando da negociação e contratação o representante da parte Autora não se encontrava em pleno exercício da capacidade civil ou que foi coagido a firmar o contrato, ou que tivesse qualquer atitude que consume questionamento quanto ao vício de vontade, conforme previsão legal.

Portanto, o infortúnio singular da parte Autora pode estar atrelado a má gestão, não efetivamente à situação inusitada e imprevisível, fortuita ou força maior. Há apenas sugestão de fortuito, por turbulência de mercado. Afinal, não se prova nada nesse sentido. Nem se delineia o que seria o motivo de força maior. Há apenas sugestão. Mas, em termos de mercado, de negócio, os riscos elevados são previsíveis. Assumidos, as consequências podem ser as pretendidas ou não.

Ressalto que qualquer atividade empresarial necessita de diligências necessárias e específicas para verificar viabilidade do empreendimento e, diante do alto valor investido pelo Autor, não é possível concluir que estes não tivessem conhecimento acerca dos riscos e problemas passiveis de ser enfrentados. Não há que se acatar como argumento para se esquivar das obrigações assumidas conscientemente.

Acerca do crescente aumento do valor do combustível e a queda da venda, trata-se de risco de gestão, inerentes à atividade desenvolvida pelo Autor e de exclusiva responsabilidade dos mesmos.

Desse modo, está demonstrado que o contrato é válido e eficaz, sendo pactuada meta de produto a ser adquirido na cláusula III.

Sendo assim, o Autor é responsável pelo desfazimento do vínculo negocial, devendo incidir a multa contratual, nos termos do item 9.2 do contrato de ID. 43741693, in verbis:

9.2. A Parte que der causa a rescisão contratual sujeitar-se-á ao pagamento de multa rescisória de acordo os valores constantes da tabela abaixo fixada, correspondente a quantidade total contratada indicada no item III das Condições Comerciais, considerada mensalmente, excluído o volume do GNV/GNC caso contratado. Não será devida qualquer indenização suplementar a multa, a titulo de perdas e danos, com exceção dos custos inerentes a eventuais: (i) impactos ambientais e (ii) retirada e remoção de eventuais equipamentos cedidos em comodato pela BR. Este valor corrigido monetariamente pelo IGPM, desde a data do inicio de vigência do contrato até a data de efetivo pagamento da multa.

Destarte, considerando-se que não se comprovou nestes autos qualquer conduta irregular do Requerido que justifique a rescisão contratual, por culpa deles, e evidenciado que as obrigações contratais assumidas estão sendo honradas, evidenciando-se assim a boa fé do Requerido no tocante as obrigações assumidas, a improcedência dos pedidos é medida impositiva.

Quanto ao contrato de mutuo de dinheiro de ID. 43741705, verifica-se que foi pactuado entre as partes no dia 06/05/2013, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o qual deveria ser restituído em 13 (treze) prestações mensais e consecutivas, podendo chegar a 48 (quarenta e oito) prestações, desde que a MUTUARIA esteja adimplente com todas as prestações do presente contrato e do contrato de fornecimento ao qual este se encontra vinculado, a ser pago da seguinte forma: “V.1.1. O valor das 12 (doze) primeiras prestações será de R$ 8.139,53 (oito mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos) cada uma, e a 13ª (décima terceira) será no valor de R$ 293.023,19 (duzentos e noventa e três mil e vinte e três reais e dezenove centavos) já computados juros de 1,0% ao mês pela Tabela Price, vencendo-se a primeira 120 (Cento e vinte) dias após a liberação do mútuo e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.”

Posteriormente, em 13.02.2015 as partes formalizaram o Termo Aditivo ao Contrato de Mútuo, alterando o valor mutuado para R$ 322.979,40 e a quantidade de parcelas para 48(quarenta e oito) definindo a nova sistemática de pagamento. Restou pactuado como garantia, a hipoteca do imóvel matriculado sob o nº 71.164, folha 088, ficha 01 do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT. A hipoteca é uma garantia real dada ao credor para assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, nos termos do art. 1419 do CC/02, in verbis: Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. Ocorre que após a 24ª parcela, o Requerente não mais efetuou o pagamento das prestações, estando inadimplente no valor nominal de R$ 277.175,26 (duzentos e setenta e sete mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), conforme reconhecido pelo próprio Autor.

Verifica-se na cláusula 6.1, d que o descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato de promessa de compra e venda mercantil, implicará automaticamente na rescisão do contrato de mútuo.

Insta salientar que
o Autor se comprometeu através desse instrumento a adquirir, mensalmente, determinada quantidade mínima dos produtos fornecidos pela Requerida, a fim de revendê-los ao consumidor, e o contrato de mútuo visava dar um aporte financeiro para melhor negociação dos produtos da Requerida sendo descabida a imputação à requerida quanto a culpa pela rescisão do contrato.

(...)

Da simples leitura das cláusulas acima, vê-se que a restituição da bonificação antecipada somente seria devida ao final do contrato, desde que não atingido 80% do cumprimento do contrato principal (CPCVM).

Como cessou a execução do contrato, a Autora não faz jus a bonificação de desempenho antecipada, inclusive como forma de evitar-se o enriquecimento sem causa dos réus, que se utilizaram dos valores para incrementar as atividades do posto.

Ora, o contrato firmado entre as partes possui força obrigatória, eis que vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas (pacta sunt servanda), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não sejam proibidas por lei ou, no caso em questão, não violem os direitos básicos do consumidor, devem ser cumpridas, sendo possível que a parte que se sentir lesada pelo inadimplemento pode escolher entre pedir a resolução ou o cumprimento da avença:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

No caso em tela, não há duvidas de que o descumprimento contratual se deu por culpa exclusiva da parte Autora, ante a impossibilidade de quitação das parcelas pactuadas
, razão pela qual, não restam dúvidas sobre a sua responsabilidade pela rescisão que se operou automaticamente.

Com efeito, a consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes.”

Da sentença acima transcrita, é possível ver que embora o apelante tente imputar abusividade e ilegalidade de cláusulas contratuais, na realidade o que ocorreu foi o descumprimento das cláusulas por parte do apelante de forma exclusiva, uma vez que não quitou as parcelas pactuadas.

Ressalta-se que o apelante não combate os fundamentos da sentença, em relação a imputação de descumprimento das cláusulas e não quitação das parcelas pactuadas, e que teria gerado a rescisão automática do contrato entre as partes.

As alegações de que os contratos objeto da ação ofendem o princípio da boa fé, a livre concorrência, não tem pertinência, uma vez que as cláusulas são claras e como já mencionado, foram livremente pactuadas pelas partes.

Além do que, o argumento de que o valor do combustível praticado pela apelada se mostra acima do mercado, não passam de especulações, ademais, há que se destacar que a atividade é suscetível à variação de preços, inerentes à atividade desenvolvida pelo apelada e de exclusiva responsabilidade do apelante, os riscos da gestão do negócio
.

De outro lado, o apelante não comprou a existência de vícios de consentimento, como coação, dolo, erro ou ignorância, ficando apenas nas meras alegações genéricas, sem apontar de fato qualquer indícios efetivo dos vícios.

Portanto, não merece reparos a sentença.

Quanto a apelação de VIBRA ENERGIA S/A., nova denominação social da PETROBRAS DISTRIBUIDORA, na qual pretende a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais e condenado o apelado integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não merece acolhimento, uma vez que o apelado teve um dos pedidos acolhidos, o de rescisão do contrato.

Sendo assim, deve ser modificada a distribuição do ônus sucumbencial.

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023